Tribunal: STF
Processo: RHC 65588
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-06
Data de publicação: 1987-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS DE QUE NÃO CONHECEU O TRIBUNAL A QUO, POR CONSIDERAR
QUE CONFIGURAVA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE INDEFERIDO.
SENDO, CONTUDO, DIVERSA A FUNDAMENTAÇÃO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO,
DA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, PARA QUE A CORTE DE ORIGEM APRECIE O
MÉRITO DA PRETENSAO.